Tribunal: TJDFT
Processo: 0700987-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700987-25.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO COELHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. ART. 205 DO CC. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO A QUO. DATA DO SAQUE DO SALDO EXISTENTE. I – O prazo prescricional para ações em que se discute a atualização dos depósitos e aparentes desfalques nas contas vinculadas ao PASEP - cujo réu é o Banco do Brasil, sociedade de economia mista - é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC. II – Conforme a teoria da actio nata, o termo inicial do aludido prazo é a data do saque dos saldos ali constantes, momento em que a parte autora adquire ciência do suposto prejuízo alegado. III – A data de solicitação dos extratos detalhados da movimentação da conta PASEP constitui-se mera providência necessária para instrução da ação a ser proposta, não se prestando, portanto, a servir como termo a quo para a fluência do prazo prescricional. IV – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 189 do Código Civil, sustentando que o termo inicial do prazo prescricional decenal para cobrança da correção monetária sobre saldo de contas vinculadas ao PIS/PASEP, nos termos do princípio da actio nata, é a partir do momento em que o titular do direito violado toma conhecimento do fato, o que, no caso concreto, ocorreu quando teve acesso ao extrato de movimentação, em 28/8/2019. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 189 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgara asseverou: Em que pese a divergência acerca da data em que tomou conhecimento do saldo existente em sua conta PASEP, se em 06/03/1998 ou 31/03/1998, é certo que, conforme reconhecido em sentença, se operou a prescrição na espécie. Isso porque o prazo prescricional para ações como a presente - em que se discute a atualização dos depósitos e aparentes desfalques nas contas vinculadas ao PASEP, cujo réu é o Banco do Brasil, sociedade de economia mista - é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC. Já quanto ao termo inicial do mencionado prazo, conforme a teoria da actio nata, considera-se a data do saque dos saldos ali constantes, momento em que a parte autora adquire ciência do suposto prejuízo alegado. Assim, tendo em vista que a autora teve ciência ou efetuou o saque do saldo existente em sua conta PASEP em março de 1998 e ajuizou a ação competente somente em janeiro de 2020, é imperativo reconhecer a ocorrência da prescrição no caso em comento. Além disso, diversamente do que alega a apelante, a data de solicitação dos extratos detalhados da movimentação da conta PASEP constitui-se mera providência necessária para instrução da ação a ser proposta, não se prestando, portanto, a servir como termo a quo para a fluência do prazo prescricional. (ID 18460899). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, e, nos termos da jurisprudência do STJ,” A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023